Tribunal: TJDFT
Processo: 0745553-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0745553-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LORENA DE OLIVEIRA MENDES COSTA, CLARISSA HABCKOST DUTRA DE BARROS, PENTAG ENGENHARIA LTDA, CONSTRUTORA ARTEC S/A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, ora réu/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, na ação cautelar n. 0717212-30.2024.8.07.0018, proposta em seu desfavor por LORENA DE OLIVEIRA MENDES COSTA e OUTRA, ora autoras/agravadas, nos seguintes termos (ID. 211506273 da origem): “Para o deferimento da gratuidade judiciária, devem as autoras apresentar comprovação da situação de insuficiência de recursos afirmada na inicial, em complemento à declaração, posto que a afirmação de serem proprietárias de imóvel de luxo cuja destruição resultou em dano de R$ 1.400.000,00 é incompatível com a afirmação de miserabilidade. Alternativamente, comprovem o recolhimento das custas iniciais. Os elementos apresentados nos autos indicam, neste juízo preliminar, a ocorrência de dano ocasionado em razão da execução de obras públicas. Patente a conduta promovida pelo poder público, o dano e a relação de causalidade entre conduta e dano, firma-se o dever de indenizar, que decorre de responsabilidade civil objetiva do Estado. Presente, portanto, a plausibilidade jurídica na pretensão de exigência de indenização mediante o pagamento de alugueres, para o suprimento da moradia das autoras, prejudicada pela ação do poder público na execução da obra que resultou no desabamento da casa das autoras. O periculum in mora é visível pela consideração de que a consequência das obras ocasionaram dano imediato às autoras, que se viram privadas de sua moradia desde então. Não se trata, portanto, de mero risco de lesão de difícil reparação, mas de lesão já ocorrente, e que deve ser estancada pelos responsáveis. O valor dos alugueres deve corresponder ao padrão da moradia que desmoronou, que era situada em região de adensamento irregular, respaldada em contrato de cessão de direitos de duvidosa legalidade. Os imóveis naquela região não são equivalentes aos situados no Plano Piloto de Brasília, que têm valores um tanto irreais e excessivos. Uma rápida pesquisa de mercado indica que imóveis de dois quartos na região do Guará, que é a mais próxima do imóvel das autoras, os valores de mercado de aluguel são um pouco mais modestos, entre R$ 2.000,00 e R$ 4.5000,00. Em face do exposto, defiro o pedido de liminar, para condenar as rés à obrigação de pagamento de um valor de aluguel provisório mensal às autoras, no valor de R$ 4.000,00 por mês, com vencimento todo dia 30. Defiro também a produção de prova pericial simplificada, a ser produzida pelo corpo técnico da Polícia Civil, destinada à apuração das causas determinantes do desabamento do imóvel das autoras, o que poderá servir inclusive de subsídio para possível apuração criminal pela possível ocorrência do crime de dano. Oficie-se à Polícia Civil, requisitando a investigação acima mencionada, fixado o prazo de 60 (sessenta) dias para a apresentação do laudo. Cite-se e intimem-se para ciência e cumprimento da presente liminar. Solicite-se ao NUVMEC a designação de audiência prévia de conciliação. Designada a data, intimem-se as partes para comparecimento. O prazo para a resposta fluirá desde a data da audiência, caso frustrada a autocomposição. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” Em suas razões recursais, o Distrito Federal defende que “as autoras edificaram sua residência em área pública, destinada a projetos de contenção de obras, e que a construção ocorreu sem qualquer licenciamento prévio ou autorização das autoridades competentes”; e que, diante desse contexto, o desmoronamento do imóvel foi culpa exclusiva das autoras/agravadas. Dessa forma, alega que, diante de culpa exclusiva das autoras, não pode ser responsabilizado pelo dano causado. Destarte, interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, no qual requer a reforma da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não é o caso dos autos. Conforme relatado, a irresignação do Distrito Federal reside na alegação de que o desmoronamento do imóvel de propriedade das autoras/agravadas não foi de sua responsabilidade, uma vez que o imóvel das agravadas estava situado irregularmente em área pública. No entanto, conforme abordei na decisão liminar proferida no AI 0742728-09.2024.8.07.0000, relativo ao mesmo processo de origem, não cabe, neste momento processual, qualquer análise acerca da regularidade do direito de posse ou propriedade da parte agravante sobre o imóvel derrocado, haja vista que existe prova efetiva nos autos de que o bem era utilizado para a sua moradia. Ademais, a averiguação de eventual irregularidade na posse do terreno por parte das autoras/agravadas; bem como de qualquer excludente de responsabilidade estatal, será realizada após a devida dilação probatória. Além disso, com relação aos requisitos para a concessão da tutela de urgência na origem, verifico que as provas colacionadas aos autos, bem como a repercussão do fato nas mídias locais evidenciam, ao menos em primeira análise, a probabilidade do direito pleiteado na origem pelas agravadas, que tiveram a perda total da sua residência e dos bens que a guarneciam, em virtude de provável imprudência/imperícia na consecução de obras realizadas pelas rés. Por fim, o risco de dano é evidente, na medida em que as autoras/agravadas se encontram sem acesso a sua residência, estando, portanto, privadas do seu direito constitucional de moradia. Dessa forma, satisfeitos os requisitos para a concessão da tutela de urgência na origem, afasta-se a probabilidade do direito recursal. Portanto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 29 de outubro de 2024 17:07:51. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora